Tribunal: CARF
Processo: 10730.728185/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.728185/2012-71
ACÓRDÃO
2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas despesas com instrução pagas pelo contribuinte, em
favor próprio ou de dependentes, até o limite individual legalmente
estabelecido.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA. REQUISITOS.
As despesas médicas deduzidas na Declaração de Ajuste Anual devem ser
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, que demonstre a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA, Não
compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em grau
de recurso, a apreciação de pedido de retificação de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento de folhas 5 e
seguintes, por meio da qual se exigiam do interessado imposto de renda no valor
de R$ 5.359,47, multa de ofício no valor de R$ 4.019,60 e juros de mora, sob a
imputação de dedução indevida de despesas médicas, com dependente e com
instrução.
2. Tendo sido intimado da notificação de lançamento em 15/06/2012 (fl.49), o
contribuinte ingressou, em 16/07/2012, com a impugnação parcial de folhas 2 e 3,
pleiteando o restabelecimento total das despesas com instrução, pelo valor de R$
5.199,94, e parcial de despesas com dependentes, pelo valor de R$ 3.460,80, e
médicas, pelo valor de R$ 8.182,31. Conforme se observa no extrato do processo
às folhas 60 e 61, o interessado recolheu o tributo devido relativo à parte não
impugnada.
3. Em vista da documentação apresentada, a autoridade lançadora promoveu a
análise que relatou no termo circunstanciado de folhas 66 a 70 e exarou o
despacho decisório de folha 70, revisando o lançamento, para acatar o
restabelecimento de despesa pedido pelo interessado, de forma total, com
relação à despesa com dependente, e de forma parcial, com relação à despesa
com instrução, pelo valor de R$ 5.084,97, e com relação às despesas médicas,
pelo valor de R$ 112,00.
4. O interessado foi intimado da decisão da autoridade lançadora em 25/01/2017
(fl. 75) e, em 20/02/2017, solicitou a juntada (fl. 78) dos documentos de folhas 79
a 94.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
3
A 6a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas despesas com instrução pagas pelo contribuinte, em favor
próprio ou de dependentes, até o limite individual legalmente estabelecido.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA. REQUISITOS.
As despesas médicas deduzidas na Declaração de Ajuste Anual devem ser
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, que demonstre a efetiva
prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2017, Recurso Voluntário, alegando que erro no preenchimento de sua
declaração e pleiteando a sua retificação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autoridade lançadora acatou os argumentos do interessado quanto à despesa
com dependente, promovendo revisão no lançamento. Assim sendo, o presente julgamento
limitar-se-á à parte do lançamento que foi objeto de impugnação e que restou mantida após a
referida revisão de ofício e a decisão de piso que restabeleceu em parte a dedução de despesas
médicas, qual seja, a despesa com instrução, pelo valor de R$ 114,97 (valor pleiteado em
impugnação, de R$ 5.199,94, menos valor deferido em revisão, de R$ 5.084,97), e com relação às
despesas médicas, pelo valor de R$ 6.832,88 (valor pleiteado em impugnação, de R$ 8.182,31,
menos valor deferido em revisão, de R$ 112,00 e valor deferido na decisão de piso R$1.237,43).
Pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, a retificação da
Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido de
autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
4
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento
de revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de ofício de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de ter tomado
ciência do Auto de Infração, vem solicitando a retificação da declaração. A solicitação é
inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
haja vista a perda da espontaneidade nos termos do § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente
retificar a declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido de retificação de Declaração de
Ajuste Anual.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Despesas com instrução 8.
O interessado havia sofrido a glosa de despesas com instrução pelo valor total
declarado, de R$ 5.199,94. Então, à vista da documentação trazida com a
impugnação, a autoridade lançadora revisou o lançamento, para acatar as
despesas dessa natureza, no total de R$ 5.084,97.
9. A dedutibilidade de despesas com instrução na apuração do imposto de renda
da pessoa física é disciplinado no artigo 8° da Lei n° 9.250, de 1995, nos seguintes
termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
5
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos)para
o ano-calendário de 2009;
[...]
10. Conforme demonstram os documentos de folhas 25 a 35, o interessado
comprovou as despesas com instrução que declarara. Todavia, a despesa com
instrução da dependente Isabele Ferreira Martins, comprovada pelos pagamentos
feitos à entidade "Grupo M3 Marca de Ensino", que totalizou R$ 2.823,91, só
pode ser acatada pelo limite anual individual permitido para a respectiva dedução
na apuração do imposto de renda, ou seja, R$ 2.708,94.
11. Assim, como a autoridade lançadora já acatou a referida despesa, pelo valor
que era possível, deve ser mantida a respectiva glosa do valor excedente, de R$
114,97.
Despesas médicas
12. A dedutibilidade de despesas médicas na apuração do imposto de renda da
pessoa física e a análise fiscal dessa dedutibilidade estão regulamentados pelos
seguintes dispositivos legais e normativos:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 Art. 8o A base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
6
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 Art. 80. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados , no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Observa-se que o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal n°
2010/373124977553433, com ciência em 16/02/2012 às fls. 63/65) para
apresentar: "Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, bem como
do seu efetivo pagamento (cópias de cheques, extratos bancários ou de cartões
de crédito). - Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente) "
(...)
14. Tendo sido intimado da decisão acima, o interessado juntou os documentos
de folhas 79 a 85. À vista desses documentos, constata-se:
i) que o interessado comprova pagamentos à entidade Geap Fundação de
Seguridade Social no valor total de R$ 6.856,32 (fls. 79 a 84). Todavia, como na
ficha "Pagamentos Efetuados", sob o código 26 - Planos de Saúde no Brasil de sua
declaração DIRPF (fl. 38) ele deduziu despesas médicas junto a essa entidade pelo
valor de R$ 389,90, referida despesa poderá ser acatada somente por este valor;
ii) que o interessado comprova, por meio da declaração de folha 85, que seu
empregador Fundação Municipal de Saúde de Niterói descontou de seus salários
o valor de R$ 847,53, a título de assistência médica, o que é corroborado pela
anotação constante no comprovante de rendimentos de folha 22.
15. Desta forma, em relação à dedução de despesas médicas, considerando a
revisão promovida pela autoridade lançadora, bem como as informações
constantes na DIRPF do interessado e os documentos por ele trazidos às folhas 79
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728185/2012-71
7
a 85, conclui-se que deve ser revisto o lançamento, para acatar a dedução de
despesas médicas, no valor de R$ 1.237,43(R$ 389,90, pagos a Geap Fundação de
Seguridade Social, mais R$ 847,53, descontados de salários por Fundação
Municipal de Saúde de Niterói).
Portanto, a glosa mantida é decorrente da falta de comprovação do pagamento integral
das despesas médicas, não merecendo reparo da decisão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 134
DF CARF MF
Original